Tribunal: TJBA
Processo: 8004892-06.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004892-06.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Daniel Ferreira Santos

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS E VÁLIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Daniel Ferreira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 562 dias-multa.

O apelante foi surpreendido por policiais militares durante operação em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, portando sacola contendo 164,60g de maconha, 53,50g de cocaína e 4,74g de crack, além de balança de precisão e dinheiro.

Em sede recursal, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), além da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas;

(ii) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico;

(iii) definir a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura quebra da cadeia de custódia quando a defesa não demonstra adulteração, substituição ou manipulação do material apreendido. Ausente prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, inaplicável o art. 157 do CPP, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

O laudo pericial definitivo (Id 91675137) atesta que as substâncias apreendidas continham Δ-9 tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina (cocaína), drogas proscritas pela Portaria 344/98 da Anvisa, comprovando a materialidade delitiva.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, cuja credibilidade é reconhecida na jurisprudência do STJ, que admite o testemunho policial como meio idôneo de prova, desde que coerente e isento de parcialidade (AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021).

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a demonstração de efetiva comercialização.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo, em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses critérios sobre os do art. 59 do Código Penal.

O tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) é aplicável quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa. A existência de ações penais em curso não impede sua concessão (STJ, Tema 1.139, julgado em 10.08.2022).

Atendidos os requisitos, aplica-se o redutor na fração de 1/6, reduzindo-se a pena para 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 480 dias-multa, conforme fundamentação proporcional e em observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova concreta de adulteração ou prejuízo, não enseja nulidade da prova.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, desde que coerente e harmônico com o conjunto probatório.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo vedado o afastamento da minorante com base apenas na existência de ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 203, 211, 386, VII, 563 e 804; CP, art. 59; Lei nº

11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.

11/05/2021, DJe 17/05/2021;

STJ, AgRg no HC 582.355/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe

10/02/2021;

STJ, Tema Repetitivo nº 1.139, j. 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8004892-06.2025.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus-Ba, em que figuram como Apelantes

DANIEL FERREIRA SANTOS
e como Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO
E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
,

em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.